Tribunal: STF
Processo: ARE 1407288
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravos interpostos pela União e por Maria Betânia Santiago da Silva e outros contra as decisões que não admitiram seus respectivos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “Processual civil. Administrativo. Pensão. Ex-Combatente. Lei 5.315/67. Prova. Concessão da pensão especial de ex-combatente para filha maior do instituidor. Leis de regência da pensão: 4.242/63 e 3.765/60. 



    Prova de que o ex-militar, genitor das demandantes, participou, efetivamente, de operações bélicas durante o último conflito mundial, sendo ex-combatente nos termos da Lei 5.315/67. O genitor das demandantes nunca requereu a pensão especial de ex-combatente. 



    A certidão expedida pelo Ministério da Marinha — Diretoria de Portos e Costas goza de fé púbica, sendo idônea para atestar a condição de ex-combatente do instituidor. 



    Rege-se a pensão pela legislação vigente à época do falecimento do instituidor do benefício, inclusive quanto à transferência aos respectivos beneficiários. Ressalva do entendimento do relator. 



    Hipótese em que as demandantes fazem jus à pensão de ex-combatente, na soleira do art. 30, da Lei 4.242/63, na condição de filhas do instituidor, falecido em 25 de julho de 1983. Benefício equivalente a 20 vezes o valor da contribuição de 2º Sargento. 



    Benefício devido a partir do ajuizamento da ação porque não houve requerimento administrativo. A cota parte devida à demandante que veio a falecer no transcurso da ação deve ser paga aos seus sucessores, compreendendo as prestações devidas até a data do óbito da respectiva autora. 



    Nos termos da Lei 3.765/60, a morte do beneficiário que estiver no gozo da pensão, bem como a cessação do seu direito à mesma, acarretará a transferência do direito aos demais beneficiários da mesma ordem, não os havendo, para os beneficiários da ordem seguinte. 



    Transferência da cota-parte à demandante sobrevivente, decorrente da cessação do direito de os demais beneficiários de a receberem. 



    Os pensionistas beneficiados pelo art. 30 da Lei n 2 4.242, de 17 de julho de 1963, que não se enquadrarem entre os beneficiários da pensão especial de que trata esta lei, continuarão a receber os benefícios assegurados pelo citado artigo, até que se extingam pela perda do direito, sendo vedada sua transmissão, assim por reversão como por transferência, conforme art. 17, da Lei 8.059/90. 



    Apelação provida em parte.” 



    Sustentam Maria Betânia Santiago da Silva e outros, nas razões de seu apelo extremo, violação artigo 5º, caput, da Constituição Federal, bem como do artigo 53, incisos II e III, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido para “reconhecer o direito da ora Recorrente à implantação/reversão da pensão especial de ex-combatente, correspondente à Pensão de Segundo Tenente das Forças Armadas, bem como a todo o retroativo correspondente (...)”.



    A União, por sua vez, alega contrariedade ao artigo 53, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Aduz que “o direito ao recebimento da pensão especial ficou resguardado à viúva, companheira e aos dependentes do ex-combatente”.



    Aduz que “[n]os termos da Lei de Benefícios, vigente por ocasião do óbito do instituidor da pensão, qual seja a Lei nº. 3.807/60, somente as filhas menores de 21 anos ou inválidas poderiam ser consideradas dependentes para os fins de pensionamento”.



    Decido.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pela União.



    No tocante à lei aplicável à concessão da pensão por morte, o acórdão recorrido consignou o seguinte:



    “Quanto à possibilidade de concessão/reversão da pensão às demandantes, filhas maiores, é assente na jurisprudência que a pensão rege-se pela lei vigente à época do fenecimento do instituidor. Ressalte-se, ainda, que o genitor das demandantes nunca requereu ou recebeu a pensão de ex-combatente. 



    A interpretação que se confere a tal princípio merece algum enfrentamento, no sentido de fincar a sua compreensão devida. Se o óbito ocorreu quando estava em vigor a Lei 3.765, de 1960, qualquer benefício originário, mesmo requerido depois da perda de vigência do referido diploma, se rege por suas normas, desde, evidentemente, que atendidas as exigências nela contidas. 



    Porém, uma vez concedida a pensão, a sua reversão, do mesmo modo, vai se reger, agora, pela legislação vigente à época em que o fato, a motivar a sua ocorrência, se concretizar. Se uma das beneficiárias veio a falecer na vigência de outra legislação, que não mais admitia a reversão, é por este novo dispositivo que a matéria vai se reger. 



    São poucos os que comungam desse entendimento, prevalecendo a tese de que a legislação vigente à data do óbito é que deve, reger não só a concessão originária dos benefícios, mas também as derivadas da reversão ou da transferência, no rumo tomado pelo STF, que, no julgamento ocorrido em 18 de maio de 1995, assim decidiu:



    (...)



    Pois bem. 



    O instituidor do benefício, como ressaltei, nunca requereu a pensão, vindo a falecer na vigência da Lei 4.242/63, que dispunha: 



    Art 30. É concedida aos ex-com.batentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se -encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei nº 2 3.765, de 4 de maio de 1960. Parágrafo único. Na concessão da pensão, observar-se-á o disposto nos arts. 30 e 31 da mesma Lei nº 3.765, de 1960. 



    O art. 26 da Lei 3.765/60, por seu turno, previa que a pensão seria devida ao ex-combatente, bem como suas viúvas e filhas, ressaltando, inclusive que o benefício era vitalício e corresponderia à pensão deixada por um 2º sargento.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmada no sentido de que o benefício de pensão por morte é regido pela norma vigente na época do óbito do instituidor. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte de ex-combatente falecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei nº 8.059/90. Reversão do benefício à filha previsto na Lei nº 4.242/63. Possibilidade. 1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor. 2. A Constituição Federal de 1988 não definiu os critérios para o enquadramento de dependente de ex-combatente, motivo pelo qual a legislação pretérita vigorou até a edição da Lei nº 8.059/90, que disciplinou o disposto no inciso III do art. 53 do ADCT. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 518.885/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/8/12).



    Ademais, é certo que para divergir do entendimento do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DO BENEFÍCIO A FILHAS DE EXCOMBATENTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 794.493-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. REGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.187.312 ED-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/9/19).



    Quanto ao recurso extraordinário interposto por Maria Betânia Santiago da Silva e outros.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Quanto à pretensão para que seja concedida a pensão especial prevista no art. 53, II, do ADCT, no valor do soldo de segundo-tenente, penso que não pode ser atendida. 



    A pensão especial, concedida ao ex-combatente, com fulcro no art. 53, do ADCT, não é estendida a filha solteira, dela fazendo jus apenas três categorias de pessoas: 1) a viúva, 2) a companheira, e, 3) a dependente. As demandantes, na condição de filhas maiores, não se enquadram em nenhuma das três categorias, nem, tampouco, a tanto chegaram a alegar. 



    Para ter direito à substituição da pensão de ex-combatente concedida com amparo no art. 30, da Lei 4.242/63 (valor de 20 vezes a contribuição de 2º sargento) pela pensão especial de ex-combatente do art. 53, do ADCT (correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas), seria necessário que as apelantes, a condição de filhas, atendessem aos requisitos da Lei 8.059/90, ou seja, fossem menor de 21 anos ou inválidas”.



    Como visto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à pensão especial de ex-combatente percebida pela recorrente com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 4.242/63). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Militar. Pensão especial. Filha maior. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à pensão especial percebida pela agravada com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 4.242/63) e nas provas documentais dos autos, de reexame incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 402.701-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/3/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-COMBATENTE. PENSÃO. CRITÉRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo fixou o entendimento de que a verificação de critérios para a concessão de pensão especial à filha de ex-combatente restringe-se à análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 478.947/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/6/08)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente